Tribunal: TJSP
Processo: 2282753-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL ARREMATADO EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMUNICADA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE ENTREGA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO A RESPEITO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA O SUCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
Incompetência declarada de ofício, prejudicado o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL ARREMATADO EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMUNICADA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE ENTREGA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO A RESPEITO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA O SUCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
Incompetência declarada de ofício, prejudicado o agravo.